Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708897-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SKAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: NATANAEL DOS SANTOS SILVA DESPACHO Não há pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora